Tribunal: TJBA
Processo: 8081752-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081752-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERICK DE SOUSA SANTOS MORAES

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO FEITO
POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE
.
NÃO CABIMENTO.

AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE ENGLOBA AS TAXAS OU AS CUSTAS JUDICIÁRIAS POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO ART. 98, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1.
O
pedido
de
gratuidade judiciária,
formulado
pel
o autor/apelante
, há de ser deferido, pois é possível concedê-lo a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Precedentes do STJ.
2
. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, não se exige estado de miserabilidade, sendo suficiente que se verifique a impossibilidade de custear as despesas do processo sem sacrificar o sustento do interessado.
3
. Assim, a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa física somente pode ser afastada quando constatados nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos para o deferimento da justiça gratuita.
4
.Desse modo, não sendo constatados nos autos os elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a presunção da declaração de hipossuficiência deduzida pelo apelante não restou ilidida, impondo-se a concessão da gratuidade judiciária em favor do mesmo.
5
. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081752-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ERICK DE SOUSA SANTOS MORAES
e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .